Tribunal: TJDFT
Processo: 0713681-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO EM MESMO DOMICÍLIO DA DILIGÊNCIA ORIGINÁRIA. ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. FORMULAÇÃO GENÉRICA DE CONSULTA À DIVERSAS BASES DE DADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.

1. O agravado, intimado nos mesmos domicílios, físico e digitais, em que fora citado na origem, não fora encontrado para apresentar contrarrazões. 1.1. Uma vez que as diligências foram empreendidas no mesmo formato, e mesmo endereços em que cumpridas no cumprimento de sentença, presume-se válida a intimação realizada, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC.

2. Compete ao credor indicar a pertinência temática, bem ainda a utilidade pretendida com a consulta de bases de dados ainda não diligenciadas pelo Juízo. 2.1. A mera veiculação de conceitos, extraídos do sítio eletrônico do CNJ, sobre aquilo que estaria compreendido pela consulta, sem que exista nexo com o resultado almejado em relação ao caso concreto, esvazia o instituto da cooperação, ainda que o pedido seja deferido. 2.2. Não cabe ao Poder Judiciário presumir os fundamentos pelos quais a consulta deve ser útil, tampouco substituir a parte no interesse em realizá-la.

3. No caso concreto, as consultas às bases de dados do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, deferidas em momento recente, transmitem o intuito de compromisso do Juízo de origem em observância ao Princípio da Cooperação.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.